Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Vistos etc. Diante da impugnação aviada pela autora ao pedido de gratuidade de justiça deduzido no ambiente de contestação, digam os réus, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal e coíbe a prolação de decisão surpresa (CPC, art. 10), devendo, dentro de aludido interstício, colacionar aos autos os comprovantes pertinentes aos rendimentos que auferiram no ano passado, de molde a subsidiar a elucidação da arguição e ser aferido se efetivamente podem ser agraciados com a benesse processual, tendo em conta, inclusive, o valor atribuído à vertente ação rescisória e a circunstância de um dos réus qualificar-se como pessoa jurídica. No mesmo prazo, deverão os litigantes, ademais, dizer se têm interesse na produção de provas, justificando-as devidamente, se o caso. I. Brasília-DF, 31 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator